Tribunal: TJSP
Processo: 1017280-17.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição contra decisão a qual já foi objeto de anterior e idênticos embargos declaratórios – Descabimento – Incidência de preclusão consumativa – Violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões – Precedentes do STJ.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017280-17.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados LUIZ ANTONIO BERTOLLO, ABILIO
BEZERRA DA SILVA, WILLIAN BALDOINO ALVES PENA, MARIA DE LOURDES
BALDOINO PENA, SILAS BALDOINO ALVES PENA, PAULO BALDOINO ALVES
PENA, JOÃO SALVADOR FABRI, JOAQUIM CARNEIRO, SARA BALDOINO
ALVES PENA, PAULO MARCOS BERTOLO, MARIANA PETRILLI, IRACY
SANCHES DA SILVA, FERNANDO SANCHES DA SILVA, ADÃO ALVES PENA
(ESPÓLIO), JAYME AUGUSTO DA SILVA e YOSHIAKI WATANABE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017280-17.2014.8.26.0053/50001 - São Paulo 2/4
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGDOS: LUIZ ANTONIO BERTOLLO, ABILIO BEZERRA DA SILVA,
WILLIAN BALDOINO ALVES PENA, MARIA DE LOURDES BALDOINO PENA,
SILAS BALDOINO ALVES PENA, PAULO BALDOINO ALVES PENA, JOÃO
SALVADOR FABRI, JOAQUIM CARNEIRO, SARA BALDOINO ALVES PENA,
PAULO MARCOS BERTOLO, MARIANA PETRILLI, IRACY SANCHES DA SILVA,
FERNANDO SANCHES DA SILVA, ADÃO ALVES PENA, JAYME AUGUSTO DA
SILVA E YOSHIAKI WATANABE
VOTO no 139.236
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição contra decisão a
qual já foi objeto de anterior e idênticos embargos declaratórios
Descabimento Incidência de preclusão consumativa Violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões Precedentes do
STJ.
Recurso não conhecido.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
319/326, entendendo ter havido contradição no julgado, e ainda pretendendo suscitar o
prequestionamento necessário para viabilizar eventual acesso à via recursal excepcional.
É O RELATÓRIO.
Constata-se anteriormente havia interposto o embargante outros embargos
declaratórios contra a mesma decisão recorrida (ED no
1017280-17.2014.8.26.0053/50000).
Ocorre que a prática adotada não tem lastro legal, pois a interposição do
precedente recurso, aqui já mencionado, é obstativa da segunda efetuada em data posterior,
ainda que estivesse que dentro do quinquídio previsto em lei para que pudesse haver a
interposição dos embargos.
O impedimento decorre do fato processual da preclusão consumativa, esta
ocorrida com a apresentação dos primeiros embargos, com o que se esgotou a faculdade da
embargante de se insurgir contra a decisão embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017280-17.2014.8.26.0053/50001 - São Paulo 3/4
Nesse sentido, conferir a seguinte orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE,
CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em
26/04/2017.
II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a
interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a
mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que
foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão
consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do
STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016;
AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016.
III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da
unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual,
manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão,
a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido
protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg
1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, DJe de 26/08/2016).
IV. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no
AREsp no 1037203/SP, 2a Turma, rel. Min. Assusete Magalhães, j.
27/06/2017).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO DE
DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO DO SEGUNDO. OMISSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017280-17.2014.8.26.0053/50001 - São Paulo 4/4
INEXISTENTE. INCONFORMISMO. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO
RECURSAL DOS DECLARATÓRIOS.
1. Não enseja conhecimento os embargos de declaração de fls.
1.237/1.241 (e-STJ), pois, "no sistema recursal brasileiro, vigora o
cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o
qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma
única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que
tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (AgInt nos EAg
1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 17/8/2016, DJe 26/8/2016).
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para a
modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou
obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no
acórdão, o que não ocorre na espécie.
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no
julgado são conceitos que não se confundem. Embargos de
declaração de fls. 1.227/1.235 (e-STJ) rejeitados. Embargos de
declaração de fls. 1.237/1.241 (e-STJ) não conhecidos. (EDcl
nos EREsp 1135460/RS, Corte Especial, rel. Min. Humberto
Martins, j. 29/03/2017).
Aliás, como se sabe, em nosso regime processual civil aplica-se o
princípio da unirrecorribilidade das decisões, e esta peculiaridade acarreta na
impossibilidade de embargar-se duas vezes da mesma decisão, justamente o que acabou
acontecendo, e não deve ser admitido.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator